Tribunal: TJDFT
Processo: 0720751-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. ART. 525, § 1o, DO CPC. ROL TAXATIVO.
1. O conjunto de matérias suscetíveis de serem deduzidas em sede de impugnação, previsto no art. 525, § 1o, do CPC, é taxativo, sendo vedado ao executado atacar o título executivo judicial, alegando matéria que lhe seria permitido deduzir como defesa em processo de conhecimento.
2. Apelo provido.